Tribunal: TJDFT
Processo: 0746523-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Apelação interposta visando à redução da pensão alimentícia fixada em 70% do salário mínimo, sob alegação de incapacidade financeira da alimentante para arcar com o encargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou a tutela recursal deve ser conhecido;
(ii) estabelecer se a pensão alimentícia arbitrada na origem deve ser reduzida diante das alegações de insuficiência financeira da alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno tem como objeto o mesmo pedido da apelação, o que gera sua prejudicialidade por ausência de interesse recursal, conforme jurisprudência consolidada.
4. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, sendo as necessidades da menor presumidas.
5. A apelante, embora desempregada, possui renda proveniente de aluguéis e qualificação profissional que possibilita sua reinserção no mercado de trabalho, não tendo demonstrado cabalmente sua incapacidade de cumprir a obrigação alimentar. A herança recebida pela apelante não pode ser considerada para a fixação da pensão, mas a ausência de comprovação da utilização integral do valor recebido impede o reconhecimento de sua alegada insuficiência financeira.
6. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, não ficou demonstrada alteração substancial que justifique a redução da pensão no presente caso.
7. A pensão fixada em 70% do salário mínimo se mostra proporcional às necessidades da alimentanda e à capacidade da alimentante, não havendo motivo para alteração do valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno prejudicado. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703. CPC, arts. 85, § 11; 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953801, 0701442-42.2024.8.07.0003, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe 10/01/2025; TJDFT, Acórdão 1967326, 0709254-73.2022.8.07.0014, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe 20/02/2025.

(ve)